Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO.
1. A alteração da versão da vítima em juízo, com o fito de minorar as consequências dos atos praticados por seu companheiro, não impede o édito condenatório quando se comprova o dolo do agente em lesionar, muito além de apenas defender-se.
2. Recurso desprovido.